Tribunal: TJBA
Processo: 8065000-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065000-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TICIANA CALDAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO LOBO CERQUEIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DONALD HUGH FRASER registrado(a) civilmente como DONALD HUGH FRASER e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, TAINA MATTOS CARDOSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM CURSO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. ART. 835 DO CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL NÃO ABSOLUTA. FLEXIBILIZAÇÃO. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE PENHORA DE DINHEIRO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO DE INDICAR MEIO MENOS GRAVOSO E MAIS EFICAZ NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS SUBSTITUTIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8065000-19.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
TICIANA CALDAS DOS SANTOS
e Agravado o
ESPÓLIO DE DONALD HUGH FRASER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça